Tribunal: TJBA
Processo: 8045441-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045441-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: YSRAEL DA ROSA ROCHA SILVA

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA NOBREGA

AGRAVADO: JOAO RAUPP SELISTER

Advogado(s)
:
GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA, ANANDA NEGRAO VASCONCELOS NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESENÇA. POSSE ANTERIOR DO AGRAVADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIA, IPTU E ATA NOTARIAL. DOCUMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. ESBULHO RECENTE PELO AGRAVANTE. IMAGENS SATELITAIS INDICANDO OCUPAÇÃO APENAS EM 2023. ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA. DESPICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO LIMINAR. DECISÓRIO PROFERIDO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SALUTAR CAUTELA. DECISÃO. CONFIRMAÇÃO. INSTRUMENTAL. IMPROVIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8045441-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.